Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725916-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO APELADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BRUNO PEREIRA DE MACEDO contra RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS buscando o pagamento de dívida no valor de R$ 380.054,48 (trezentos e oitenta mil cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) decorrente de cheques. Analisando os autos, observo que o recurso de Apelação de ID 77312763 foi efetivamente interposto pelo Advogado Tiago Oliveira Santos, cujos poderes decorrem, em tese, da procuração de ID 77312535. Acontece que a assinatura que consta do instrumento não é válida, pois foi colada de forma artificial no documento, emitido de forma eletrônica, e não serve para representação processual da parte. Assim, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento que outorgue poderes ao Advogado Tiago Oliveira Santos e tenha assinatura válida, que, se eletrônica, permita ter sua autenticidade verificada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 16:50:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador